Tribunal: TJES
Processo: 0030739-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030739-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVEREST ENGENHARIA LTDA e outros (2)

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE. BENFEITORIAS ÚTEIS. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. PERTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Everest Engenharia Ltda., Rogério Ribeiro e Yara Santos Nunes contra sentença que rescindiu contrato de locação e condenou os apelantes ao pagamento de aluguéis em atraso e à retirada de bens móveis do imóvel. Requer a reforma da sentença quanto à concessão da gratuidade da justiça à apelada e à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se a concessão da gratuidade da justiça à Mitra Arquidiocesana de Vitória é devida;
S
e os apelantes têm direito à indenização por benfeitorias úteis realizadas no imóvel locado, incluindo a instalação de aparelho de ar-condicionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos é permitida, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme entendimento do STJ (Súmula 481). No caso, os elementos dos autos não afastam tal benefício à apelada. A indenização por benfeitorias foi expressamente excluída no contrato de locação, conforme cláusula específica. Além disso, o aparelho de ar-condicionado instalado pelos apelantes configura-se como pertença e não como benfeitoria, conforme o art. 93 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso desprovido.

4. Majoração da verba honorária sucumbencial em 2%, conforme art. 85, §11 do CPC.

Tese de julgamento: É permitida a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos que demonstre incapacidade financeira.
O aparelho de ar-condicionado constitui pertença e não enseja indenização como benfeitoria, salvo estipulação contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 93
Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2334991-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030739-21.2019.8.08.0024

A
PELANTE
S
:
EVEREST ENGENHARIA LTDA., ROGERIO RIBEIRO
E
YARA SANTOS NUNES

APELADA:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

EVEREST ENGENHARIA LTDA., ROGERIO RIBEIRO
e

YARA SANTOS NUNES
interp
useram

apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
de fls. 114-26, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9662139, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de despejo com pedido de tutela de urgência cumulado com pedido de cobrança” proposta contra eles por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
, que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, de forma que declaro rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, condenando os demandados ao pagamento do débito referente aos alugueis do período de 14/02/2019 até 21/05/2020, no valor mensal de R$ 4.585,05 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), acrescidos de correção monetária, juros de mora e multa nos termos do contrato (fls.19/24). Tais valores deverão ser devidamente atualizados a contar de cada obrigação inadimplida” e determinou “a retirada dos bens móveis (mobiliário e aparelhos de ar condicionado) pelos demandados, conferindo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação desta sentença, sob pena de decretação da renúncia da coisa nos termos do art. 1.275, II do CC”.

Nas razões do recurso
(
id 9662141
) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) a concessão da gratuidade da justiça à autora, ora apelada, é indevida; e 2) “Para dar conforto aos seus funcionários a empresa Everest não mediu esforços. E com isso mobiliou as salas, e também fez a instalação de aparelho de ar-condicionado central”, de modo que faz jus à indenização pelas benfeitorias.

Requer
eram
“o conhecimento e provimento da presente

apelação a fim de se reconhecer a falta de legitimidade da concessão da justiça gratuita a Mitra Arquidiocesana de Vitória por falta de requisitos para a concessão e a fixação da indenização cabível pela benfeitoria útil (colocação de aparelho de ar-condicionado) utilizado como forma de valorização do imóvel locado”.

O recurso
não
deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.593.630/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

No caso, os elementos de provas não permitem concluir pelo afastamento do deferimento da gratuidade da justiça à apelada, não tendo os apelantes logrado comprovar suas alegações.

Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “observo que a simples alegação da parte demandada de que a autora é proprietária de 03 (três) andares no Edifício Enseada Office, não constitui prova conclusiva de que esta possa arcar com as custas do processo sem que ofereça prejuízos a instituição religiosa sem fins lucrativos, até porque, conforme registrado na peça de réplica, a pessoa jurídica possui fim beneficente distribuindo seu patrimônio, em que sobrevive basicamente de doações e rendimentos proporcionados pelo patrimônio acumulado ao longo de sua existência”, restando ainda esclarecido que “não ficou evidenciado por meio de prova irrefutável que a parte autora não é hipossuficiente para suportar o pagamento das custas processuais”.

Também não prospera a pretensão de indenização por benfeitorias. No caso, há expressa exclusão contratual do direito à indenização pelas benfeitorias na cláusula nona que no seu parágrafo segundo prevê que “As obras que importarem na segurança do imóvel serão executadas pelo LOCADOR (A). Todas as demais, bem como as referentes à conservação de aparelhos sanitários, de iluminação, trincos, [...] encanamento de água, luz, gás, esgotos, etc., serão feitas pelo LOCATÁRIO (A) que fica obrigado a restituir tudo em perfeito estado quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão incorporadas ao imóvel ora locado”.

Não bastasse isso, a indenização pelo sistema de ar-condicionado no imóvel locado não é benfeitoria, mas sim pertença, em conformidade com a previsão contida no art. 93 do Código Civil, que prevê que “São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro”.

Já foi assentado em respeitável precedente que “Aparelhos de AR-condicionado são pertenças e não se confundem com benfeitorias, nos termos do artigo 93 do Código Civil, e devem ser restituídos à empresa locatária” (TJSP; AI 2334991-89.2023.8.26.0000; Suzano; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 20/08/2024).

No caso, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela restou expressamente determinada
“a retirada dos bens móveis (mobiliário e aparelhos de ar condicionado) pelos demandados, conferindo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação desta sentença, sob pena de decretação da renúncia da coisa nos termos do art. 1.275, II do CC”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial devida pelos apelante em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator